Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-08.2025.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Recurso em sentido estrito admitido como reclamação. Inquérito. Arquivamento. Comunicação à vítima. Necessidade. Reclamação julgada procedente.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de sentença que acolheu promoção de arquivamento do inquérito sem comunicação à vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se possível admitir o recurso como reclamação criminal; (ii) se válida a sentença que acolheu a promoção de arquivamento do inquérito sem a prévia comunicação à vítima.
III. Razões de decidir
3. Com base no princípio da fungibilidade - não sendo caso de erro grosseiro, apontado erro de procedimento e observado o prazo de 5 dias para a reclamação -, é possível que recurso em sentido estrito seja admitido como reclamação (RITJDFT, art. 232).
4. Imperativa a comunicação à vítima acerca do arquivamento do inquérito policial, para que possa submeter a matéria à revisão da instância superior do Parquet (art. 28, § 1o, do CPP).
5. Havendo erro de procedimento em prejuízo da legalidade na tramitação do feito, deve ser anulada a sentença que acolheu promoção de arquivamento do inquérito sem comunicação à vítima, com o retorno dos autos à origem para adoção do rito previsto em lei.
IV. Dispositivo
6. Recurso em sentido estrito admitido como reclamação (RITJDFT, art. 232). Reclamação julgada procedente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 171316 AgR/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, DJe 3.12.19. TJDFT, Acórdão 1893270, 0700550-11.2024.8.07.9000, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJe: 31/7/2024.